Tribunal: STF
Processo: RHC 185640
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Embriaguez na condução de veículo automotor. Regime prisional. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente a inicial, quando não evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.
    2. Malgrado a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, em vista da favorabilidade das circunstâncias judiciais, com reprimenda final estabelecida em patamar inferior a 4 anos de detenção, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2º c, do Código Penal. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e à suspensão para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, pela prática do crime previsto 306, da Lei 9.503/1997. Inconformada, a defesa interpôs apelação, desprovida pelo Tribunal estadual.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 549.500, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “de fato o recorrente é ‘reincidente específico’, posto que já sofreu condenação anterior pelo mesmo delito, cujo trânsito em julgado se deu em 25 de junho de 2018. No entanto, até mesmo em hipóteses bem mais graves do que a do recorrente, inclusive de condenações à pena de ‘RECLUSÃO’, e em quantidade bem superior à que lhe foi aplicada, essa Egrégia Corte Suprema, não só por ambas as Turmas, como também em decisão do ‘pleno’, decidiu que a fixação do regime prisional inicial semiaberto, em tais hipóteses, representa violação ao princípio constitucional da ‘PROPORCIONALIDADE’”.
    5. A defesa requer “o provimento do presente “Recurso Ordinário Constitucional”, com a consequente reforma a decisão ora recorrida, para que seja fixado o regime ‘aberto’ para início de cumprimento da pena privativa de liberdade então imposta ao recorrente (apenas 06 meses de ‘detenção’)”.  
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser provido.
    8. Tal como consta no parecer ministerial, “deve ser destacado que o presente recurso ordinário reproduzir pretensão idêntica à contida no habeas corpus n. 182.017/SP, que determinou a distribuição desse processo por dependência, não apresentada argumentação ou circunstância fática nova, o que impede o seu conhecimento segundo jurisprudência pacífica nessa corte. Nesse sentido: (…) (RHC 164711 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 03-09-2019 PUBLIC 04-09-2019)”.
    9. E mais: o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). Nessa linha, vejam-se o HC 177.771-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e o RHC 156.006-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Reincidente específico. 4. Imposição do regime inicial semiaberto. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator